Tribunal: TJDFT
Processo: 0728401-61.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DO CONJUNTO PROBATÓRIO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. ACERVO PROBATÓRIO FIRME E SUFICIENTE. DOSIMETRIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO (ARTIGO 33, § 4o, DA LAD). PASSAGENS ANTERIORES POR ATOS INFRACIONAIS. AUSÊNCIA DE PROXIMIDADE TEMPORAL COM O DELITO APURADO. VIABILIDADE DA BENESSE.
1. Apelação interposta pela defesa técnica contra sentença que condenou o réu pela prática do delito previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006.
2. Inviável a pretendida absolvição por insuficiência de provas se o conjunto probatório é robusto na confirmação da materialidade e da autoria quanto ao crime de tráfico de drogas.
3. Os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante do acusado, têm valor probatório, porquanto coesos, harmônicos e consonantes com os demais elementos carreados aos autos, aptos, portanto, para lastrear a condenação, sobretudo porque foram colhidos sob o crivo do contraditório.
4. De acordo com o recente entendimento firmado no âmbito da Terceira Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.916.596/SP, o histórico infracional do acusado somente pode ser considerado para afastar a minorante prevista no § 4o do artigo 33, da LAD, quando acompanhado de fundamentação idônea que aponte a existência de circunstâncias excepcionais, a indicar gravidade dos atos infracionais pretéritos, bem como a razoável proximidade temporal de tais atos com o crime em apuração.
5. Demonstrado nos autos que os atos infracionais praticados não guardam razoável proximidade temporal com o delito apurado, eis que praticados há mais de 03 (três) anos, a aplicação da causa especial de diminuição de pena revela-se adequada.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada. Pena redimensionada.